Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-60.2022.8.11.0013
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA:RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE ACIDENTAL DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE RUA. MÁQUINA ESCAVADEIRA OPERADA POR FUNCIONÁRIO MUNICIPAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DA ÁREA. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, §6o, CF). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, de forma objetiva. Isso significa que, para a responsabilização do ente público, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, dispensando a prova de culpa ou dolo. 2- A responsabilidade da Recorrente no presente caso decorre da omissão em seu dever de sinalização acerca das medidas de segurança, como sinalização e isolamento da área de trabalho da máquina. 3- É dever do ente público garantir que locais onde maquinário pesado opera estejam devidamente isolados e sinalizados para prevenir acidentes. No caso em questão, ficou evidenciada a omissão do Município de Pontes e Lacerda em adotar tais medidas preventivas. O próprio operador da máquina confirmou em depoimento que não havia sinalização ou isolamento adequado no local do acidente, não se cogitando falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima no caso. 4-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002453-60.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.036.381-87 (RECORRIDO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024